Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730795-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENITA MARIA DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO A Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apreciou a questão de violação à coisa julgada e rejeitou a tese. Decidiu que a condição de saúde que autorizou a concessão da aposentaria por invalidez acidentária no processo n. 2009.01.1.179592-8 não persistia e que as normas previdenciárias condicionam a permanência do benefício à verificação periódica da condição de incapacidade do beneficiário. Intime-se a autora para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e esclarecer se a ação rescisória é utilizada como sucedâneo recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria foi objeto de exame anterior. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intime-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator